Tribunal: TJDFT
Processo: 0709304-35.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
APELAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NOTURNO. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONSTATADA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. NÃO APLICAÇÃO. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ADMISSÃO DE CRITÉRIOS DISTINTOS. JUSTIFICATIVA. INEXISTENTE. REDUÇÃO DA PENA. TENTATIVA. ITER CRIMINIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há como acolher a tese absolutória da defesa, quando as provas produzidas nos autos são uníssonas e harmônicas para demonstrar, indene de dúvidas, a configuração da prática delitiva.
2. Cediço ser o tipo penal do art. 24-A da Lei Maria da Penha (Lei no 11.340/06) crime formal, o qual se consuma com a conduta comissiva ou omissiva do agente em descumprir determinação judicial, da qual tinha ciência inequívoca, como ocorreu na hipótese dos autos.
3. O consentimento da vítima não tem o condão de afastar o dolo da conduta prevista no art. 24-A da Lei 11.340/06, porquanto o delito de descumprimento de medida protetiva de urgência tutela bem jurídico indisponível, qual seja, a Administração da Justiça.
3. O princípio da consunção não é aplicável aos crimes de descumprimento de medida protetiva e de violação de domicílio noturno, haja vista que os bens jurídicos tutelados por ambos não são coincidentes e a prática daquele não constitui meio para a execução finalística deste – numa relação de interdependência e subordinação delitiva – razão pela qual não há falar em absorção de uma infração por outra.
4. Em que pese o legislador não ter estipulado um critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria da pena, a jurisprudência consolidou o entendimento de que o magistrado deve se pautar em critérios norteadores para o aumento da pena-base, quais sejam: (i) a fração de 1/8 sobre o intervalo entre a pena máxima e a pena mínima em abstrato; (ii) a fração de 1/6 da pena mínima ou (iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea. Todavia, o agente não tem direito adquirido a qualquer destes critérios, ainda que lhe seja mais favorável.
5. Se a exasperação operada pelo sentenciante não segue quaisquer dos critérios mencionados, bem como não justifica a adoção de critério distinto, impõe-se a redução da reprimenda atendendo-se aos critérios supramencionados.
6. Para eleger a fração adequada de diminuição da pena na terceira fase da dosimetria pela tentativa, deve o julgador aferir o iter criminis efetivamente percorrido. Quanto mais próxima a consumação do crime, menor a fração de redução, como ocorreu na hipótese.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.